Tribunal: TJSP
Processo: 1007640-84.2017.8.26.0020
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações e teses aventadas pelas partes ou dispositivos constitucionais e legais invocados, bastando que explicite os elementos utilizados na solução da controvérsia- EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1007640-84.2017.8.26.0020; Relator (a): Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Alegação de Contradição e Omissão- Afastadas- Caráter Infringente. Inadmissibilidade-Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos excepcionais. Ainda é fato que o órgão julgador não está

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Alegação de Contradição e Omissão- Afastadas- Caráter Infringente. Inadmissibilidade-Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos excepcionais. Ainda é fato que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações e teses aventadas pelas partes ou dispositivos constitucionais e legais invocados, bastando que explicite os elementos utilizados na solução da controvérsia- EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007640-84.2017.8.26.0020/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
NATHALIA OGGIAM DROGARIA - EPP, são embargados BANCO DO BRASIL S/A e
CIELO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007640-84.2017.8.26.0020/50000 -Voto no 14939
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no: 1007640-84.2017.8.26.0020-50000
Embargante: NATHALIA OGGIAM DROGARIA EPP
Embargados: BANCO DO BRASIL S.A E CIELO S.A.
VOTO no 14939
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Alegação de Contradição e
Omissão- Afastadas- Caráter Infringente. Inadmissibilidade-
Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de
declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao
mero prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e
legais, visando à interposição dos recursos excepcionais. Ainda é
fato que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre
todas as alegações e teses aventadas pelas partes ou dispositivos
constitucionais e legais invocados, bastando que explicite os
elementos utilizados na solução da controvérsia- EMBARGOS
REJEITADOS.
Vistos,
Trata-se de embargos de declaração, manejados pela
Embargante, em face do v. acórdão de (fls.772/783) que, por votação unanime, negou
provimento ao recurso.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Contra o v. acórdão em apreço, sobreveio, os presentes
embargos declaratórios (fls.01/12) por parte da Embargante, alegando obscuridade e
omissão, com nítido proposito de obter novo julgamento. Prequestiona a matéria.
Manifestação dos Embargados(fls.16/18 e 20/31).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Não merece acolhimento o pleito da embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007640-84.2017.8.26.0020/50000 -Voto no 14939
3
A pretensão da embargante, é a de exclusivamente, revisitar
a matéria,e através desta via imprópria, buscar novo julgamento, aquele que lhe foi
desfavorável.
Ao que se vê, não padece o v. acórdão de qualquer
omissão, obscuridade e ou contradição, tanto assim, que o escopo dos presentes
embargos, e o de exclusivamente, modificar o julgado e obter novo julgamento,
através desta via impropria, dos embargos de declaração.

Nesse sentido:
“...os embargos de declaração não se destinam a obter o
rejulgamento da causa. As eventuais incorreções na
apreciação dos fatos, da prova inexistente nos autos ou
ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas
pelos
recursos
adequados, jamais por
embargos
declaratórios.”
(Embargos
de
Declaração
nos
348.538-01/7, 361.200-01/8 e 475.511-01/3, 1a Câmara,
extinto II TAC Rel. Juiz Renato Sartorelli).
Nelson Nery Junior leciona in Teoria Geral do Recurso, RT,
7a edição, 2014, pág. 414, que: “O efeito devolutivo nos embargos de declaração tem
por consequência devolver ao órgão a quo a oportunidade de se manifestar no sentido
de aclarar a decisão obscura, completar a decisão omissa ou afastar a contradição de
que padece a decisão.”
Face ao prequestionamento apresentado, evitando-se o
formalismo desnecessário, como devidamente observado pelo ilustre Cassio
Scarpinella Bueno (“Novo Código de Processo Civil Anotado”, Saraiva, 2015, páginas
661/662), faz-se presente no Novo Código de Processo Civil (artigo 1.025) o chamado
“prequestionamento ficto”:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007640-84.2017.8.26.0020/50000 -Voto no 14939
4
considere
existentes
erro, omissão, contradição
ou
obscuridade.”
Assim, como é sabido, os embargos declaratórios não se
prestam à rediscussão da lide. Com efeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
ainda de acordo com a antiga legislação, mas cuja lição ainda prevalece, já se
manifestou sobre o tema:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. REDISCUSÃO DA MATÉRIA. TESE
DEFENDIDA. DESNECESIDADE DE CITAÇÃO EXPRESSA A
TODA LEGISLAÇÃO INVOCADA. A regra disposta no art. 535
do CPC é absolutamente clara sobre o cabimento de
embargos declaratórios, não sendo possível sua utilização
para fins de rediscutir a controvérsia. Ao formar sua
convicção, e defender a tese encampada, o magistrado não
está obrigado a explicitar, uma a uma, as legislações
apontadas pelas partes, e muito menos a responder a
verdadeiros questionários, principalmente em se tratando
de recurso especial, no qual a análise da matéria encontra
limitações. Embargos rejeitados." (EDcl no AgRg no REsp
517.632/PB, Relator Ministro JOSÉ ARNALDO DA
FONSECA, Dj. 19.02.2004) .
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PIS. SEMESTRALIDADE.
LC No 7/70. PRESCRIÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1.
Os Embargos de Declaração não se constituem no meio
adequado a provocar o reexame de matéria já apreciada. 2.
Ao decidir, o juiz deve prestigiar seu livre convencimento,
não estando obrigado a examinar todas as questões
suscitadas pelas partes. 3. Embargos de Declaração
rejeitados.” (AgRg nos EDcl no Recurso Especial no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007640-84.2017.8.26.0020/50000 -Voto no 14939
5
409.029/RS,
Relatora
Ministra
LAURITA
VAZ,
Dj.
15.09.2003).

A embargante não aponta vício capaz de ser remediado por
embargos de declaração, aos quais conferiu manifesto propósito infringente. Para tal
fim, impõe-se percorrer a via recursal própria.
Oportuno neste ponto o ensinamento de Moacyr Amaral
Santos: "...ocorre obscuridade sempre que há falta de clareza na redação do julgado,
tornando difícil dele ter-se a verdadeira inteligência ou exata interpretação. (...) Verifica-
se a contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis. Dá-se a
omissão quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão, suscitado pelas
partes, ou que o juiz ou juízes deveria pronunciar-se de ofício”. (Primeiras Linhas de
Direito Processual Civil, 3ovol., pág 150, 8a ed. Ed. Saraiva).

Para ensejar acolhimento de embargos declaratórios, a
omissão há que incidir, sobre aspecto relevante do litígio, que não tenha ficado
superado, pelo enfrentamento expresso dos demais pontos de controvérsia, o que não
se verifica no caso dos autos.
Ademais, a contradição ensejadora da via recursal
declaratória é aquela que estabelecida entre os próprios termos da decisão,
internamente, e não entre estes e qualquer outra prova ou argumento existente nos
autos.
Desta forma, não havendo no v. acórdão recorrido qualquer
omissão, contradição obscuridade ou erro material, não há como acolher o pleito da
Embargante.

Por esses fundamentos, REJEITO OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)